Tribunal: TJDFT
Processo: 0752000-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em que a parte executada alegou direito à compensação de valores por despesas que alega ter realizado para o sustento do exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de compensar valores em cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível aventar-se argumento de compensação, tendo em vista não se tratar de obrigações líquidas, vencidas e exigíveis, sendo necessário procurar meios cabíveis para que se buscar os alegados valores por ser tratar de cumprimento de sentença.
4. Não se desconhece a possiblidade de dilação probatória na fase de cumprimento de sentença para apurar causa superveniente, o que não acontece no presente caso, pois a própria recorrente narra que os seus alegados direitos tiveram início no ano de 2005.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Tratando-se de cumprimento de sentença, incabível aventar-se argumento de compensação, tendo em vista não se tratar de obrigações líquidas, vencidas e exigíveis”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 368 e 369.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1769030, 0729951-26.2023.8.07.0000, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. 04/10/2023, p. 06/11/2023.